Tribunal: STF
Processo: ARE 1600710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 57) opostos contra decisão monocrática,  na qual foi negado seguimento ao recurso por não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria. (eDOC 55).
Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 57, p. 2):

“A respeitável Decisão majorou os honorários advocatícios em 10% em desfavor da Recorrente. 
No entanto, incorreu em erro material, pois partiu da premissa equivocada segundo a qual as instâncias de origem fixaram os honorários advocatícios, quando, em verdade, isso não ocorreu. 
A Sentença, em decorrência da sucumbência recíproca, entendeu que os honorários advocatícios não precisavam ser fixados, pois podiam ser compensados pelas partes. (...)
Portanto, a r. Decisão, ao entender erroneamente que os honorários advocatícios foram fixados previamente pelas instâncias ordinárias, incorreu em erro material, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.”

Ao final, requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados. 
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata nenhum dos vícios elencados. 
A decisão embargada foi bem clara ao afirmar que a majoração dos honorários, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficou condicionada à prévia fixação nas instâncias de origem da referida verba, e respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC e a eventual concessão de justiça gratuita (eDOC 55). 
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“ (...)  3. Em virtude da sucumbência recíproca fixada na origem, não é possível a majoração da verba honorária pelo STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.447.353-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 08.01.2024).
“(...) 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.276.823-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2021).

“Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Manutenção de acórdão. Sucumbência recíproca. 4. Falta de fixação de honorários advocatícios. Ausência de fixação na origem. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.160.883-AgR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.06.2020). 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem.” (RE 1.414.590-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023). 

Verifica-se, portanto,  que inexiste a omissão apontada.
Ausente, no caso, fixação de honorários na instância de origem - não há que se falar em majoração, tampouco em condenação ao pagamento de honorários.
Feitos esses esclarecimentos, a decisão embargada não merece reparos.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente